Tribunal: TCU
Processo: 002.320/2023-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Segunda etapa do acompanhamento da implementação da Identificação Civil Nacional.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de acompanhamento da implementação da Identificação Civil Nacional (ICN) e de iniciativas correlatas, que visam à identificação do brasileiro em suas relações com o Estado e com a iniciativa privada, de forma a possibilitar o acesso do cidadão a serviços públicos e privados prestados na forma digital; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. tornar insubsistente o item 9.1 do Acórdão 1453/2022-TCU-Plenário ; 9.2. determinar à Câmara-Executiva Federal de Identificação do Cidadão, com fundamento no art. 9o, inciso I, e art. 10o, inciso III, alínea "a", do Decreto 11.797/2023 c/c art. 5o da Lei 13.444/2017, que, em articulação com o Comitê Gestor da Identificação Civil Nacional, adote, no prazo de até 120 (cento e vinte dias), providências no sentido de se mitigar os efeitos decorrentes da duplicidade e sobreposições existentes entre os projetos do Documento Nacional de Identificação (DNI) instituído pelo art. 8o da Lei 13.444/2017 e da Carteira de Identidade Nacional, baseada na Lei 7.116/1983, conforme regulamentação realizada pelo Decreto 10.977/2022, encaminhando a este Tribunal, no mesmo prazo, resumo circunstanciado das medidas adotadas; 9.3. determinar ao Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, com fundamento no art. 5o c/c art. 7o, § 3o, inciso VI, da Resolução TCU 315/2020, que, no prazo de 30 (trinta) dias, passe a enviar, semestralmente, relatório resumido de andamento do cronograma de implantação do programa CIN, acompanhado dos seguintes anexos (ou semelhantes) atualizados: 9.3.1. plano de gerenciamento do projeto; 9.3.2. planilha de custos; 9.3.3. cronograma de atividades; e 9.3.4. lista ou relatório de riscos; 9.4. determinar ao Tribunal Superior Eleitoral, com fundamento no art. 5o c/c art. 7o, § 3o, inciso VI, da Resolução TCU 315/2020, que, no prazo de 30 (trinta) dias, passe a enviar, semestralmente, relatório resumido de andamento do cronograma de implantação do programa ICN, acompanhado dos seguintes anexos: 9.4.1. cópias das novas atas das reuniões das instâncias CDTI e CTTI que tratem de temas afetos à ICN; 9.4.2. cópias das novas atas das reuniões do Comitê Gestor da ICN e do Comitê Executivo do ACT 85/2020; 9.4.3. atualização do roadmap do programa ICN; e 9.4.4. atualização do estágio das ações do Plano de Ação do ACT 85/2020; 9.5. recomendar ao Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, em conjunto com o Ministério do Planejamento e Orçamento, com fundamento no art. 11 da Resolução TCU 315/2020, e considerando o disposto no art. 40, inciso IV, da Lei 14.600/2023, que envide esforços para priorizar alocação orçamentária para o projeto da Carteira de Identidade Nacional (Decreto 10.977/2022), considerando que no PPA vigente (2024-2027) consta o objetivo "implantar o sistema de identificação do cidadão com o estabelecimento da Carteira de Identidade Nacional", porém sem destaque de ação orçamentária específica na LOA de 2024; 9.6. notificar a Câmara-Executiva Federal de Identificação do Cidadão, o Comitê Gestor da Identificação Civil Nacional, o Tribunal Superior Eleitoral, o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos e o Ministério do Planejamento e Orçamento acerca do teor desta decisão.